Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701873-19.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLINICAS GUARA LTDA, WILLIAM CESAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDAO, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 356, § 5o, do CPC, faculto à apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 15:25:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator